Tribunal: TJES
Processo: 0014245-54.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014245-54.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ANTONIO DIAS
RECORRIDO: RODRIGO LOURES e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB AFASTADA. MULTAS ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0014245-54.2018.8.08.0012

Recorrente
: JOAO ANTONIO DIAS

Recorrido
: RODRIGO LOURES

Recorrido
: MUNICIPIO DE VITORIA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB AFASTADA. MULTAS ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por JOÃO ANTÔNIO DIAS em face da Sentença (id. 13958153) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 13958156), sustenta o autor que a comunicação de venda é solidária, conforme o artigo 134 do CTB, além do Recorrente ter realizado a venda e a transferência do veículo, de modo presencial, na cidade de Cariacica/ES. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões apresentada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id. 13958160), com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

4
. Contrarrazões apresentada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (id. 13958161), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

5
. Contrarrazões (id. 13958164) apresentada pelo DER/ES e DETRAN/ES, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

6
. Sem contrarrazões do RODRIGO LOURES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em promover a indicação do real condutor responsável pela infração consubstanciada no auto de infração de trânsito e destinada à transferência de pontuação junto ao prontuário do condutor-infrator pela infração supostamente cometida. Adicionalmente, se é possível o reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB diante da suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor-infrator indicado para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através do autos de infração, que acarretou com a suspensão do direito de dirigir do ora Recorrente em razão da instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir. Inicialmente, aduz o autor (fls. 02/08) que no ano de 2016 alienou a motocicleta HONDA CG 125, placa: MSA8712/ES, ao demandado RODRIGO LOURES, entregando-o toda a documentação ao comprador; o qual, por sua vez, a alienou à terceiros, não sendo sabido o paradeiro da motocicleta. Por conseguinte, o veículo passou a acumular várias dívidas e infrações, fazendo com que o Recorrente fosse penalizado diante da suspensão da CNH. As infrações junto ao DETRAN/ES foram as seguintes: PM30872954 (20/10/2016), PM30872953 (20/10/2016), PM30446732 (25/10/2016), PM30872951 (25/10/2016), PM30872952 (25/10/2016). As infrações junto ao DER/ES foram as seguintes: RV00376918 (28/06/2016), RV00449348 (04/10/2016), RV00453805 (09/10/2016), RV00455271 (11/10/2016). RV00455272 (11/10/2016), RV00455284 (11/10/2016), RV00457037 (13/10/2016), RV00459598 (18/10/2016), RV00465938 (27/10/2016), RV00465582 (27/10/2016) e RV00472645 (04/11/2016). As infrações junto à PMV foram as seguintes: VA01185911 (06/05/2016), PM30819499 (21/06/2016) VA01186301 (04/07/2016); bem como a infração junto à PMVV foi unicamente a VA01185911 (24/06/2017). Ao final da exordial, requereu a procedência da ação para que seja determinado ao DETRAN/ES que transfira a titularidade da motocicleta ao requerido RODRIGO LOURES e, alternativamente, que seja inserido a restrição junto ao cadastro do veículo, informando que a motocicleta não mais pertence ao autor desde 2016. Ademais, requereu a declaração de nulidade de todos os AIT doravante vinculados junto ao prontuário do autor; bem como a anulação do PSDD.

9.
Compulsando-se ao caderno processual, verifico que o autor não apresentou nenhuma documentação que corrobore a alienação da motocicleta multicitada ao Recorrido RODRIGO LOURES; além de inexistir processos administrativos destinados à indicação de real condutor para cada auto de infração. Portanto, considerando que sequer foi promovido pelo autor a tempestiva indicação de real condutor, carece de demonstração probatória inequívoca, bem como a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobreveio a sentença objurgada, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do autor não procedido com a comunicação de venda a tempo de evitar a anotação das autuações que lhe trazem os referidos procedimentos sancionatórios, a rigor do que dispõe o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (tal como confessado na peça de ingresso).

10.
No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser integralmente mantida, considerando que o Recorrente alienou a motocicleta em 2016 e, contudo, não procedeu com a devida comunicação de venda e tampouco foi procedido a transferência do veículo pelo adquirente, quedando-se o autor ao ônus previsto no art. 373, inc. I, CPC/15, já que deixou de comprovar as alegações contidas na inicial, em especial, a comprovação da venda do veículo. Nesse sentido, coaduno com o d. Juízo sentenciante nos seguintes termos: “A parte autora não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a alienação do veículo (ex. Contrato de compra e venda, recibo, etc.) frente ao possível adquirente, cujo negócio jurídico alegado, pelo que se extrai dos autos, também não restou formalizado e comunicado, junto à Autarquia Estadual”. Apesar do autor afirmar não se tratar do proprietário do veículo em questão e, considerando, ainda, a impossibilidade da transferência em questão para fins de regularização junto ao DETRAN/ES, não é possível a determinação à autarquia estatal para que proceda com a baixa do registro do veículo. Agrega-se ao fato de o Recorrente não ter carreado aos autos a íntegra dos processos administrativos em que foi indicado o real condutor, a fim de que seja possível a análise do requerimento formulado pelo autor na seara administrativa, bem como da documentação correlata, não sendo possível aferir se o requerimento administrativo foi formulado e destinado à indicação do condutor-infrator
.
Infere-se, portanto, a instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir deu-se em razão da inércia do Recorrente em comprovar junto aos órgãos autuadores prova inconteste de que não era o condutor da motocicleta multicitada no momento de cada infração.

11
. Em suma, a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar que efetivamente alienou a motocicleta ao demandado já que não há a devida comprovação de que a parte autora tenha efetuado a venda do veículo; ou seja, a parte Recorrente deixou de apresentar cópia do Documento Único de Transferência e, igualmente, deixou de carrear aos autos qualquer documento hábil a minimamente comprovar o alegado, tais como contrato particular de compra e venda ou recibo para corroborar com suas alegações. Ademais, inexiste prova inequívoca de que o Recorrente procedeu com a indicação tempestiva de real condutor do veículo no momento das autuações discutidas
, a fim de afastar a sua responsabilização para fins das penalidades impostas junto ao seu prontuário, o que desencadeou na somatória das pontuações e da instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15. Todavia, suspendo a sua exigibilidade por deferir à parte autora a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de reconhecer a aplicação literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez a tempo e modo a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do Estado.

___________

Dispositivo relevante citado
: art. 134, CTB; art. 46 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo em Recurso Especial nº. 369593 – RS 2013/0198457-7, DP 08.06.2021.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)